Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOLO. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA DIVERGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDENAÇÃO E O DANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, de forma segura, o dolo na conduta imputada ao réu pelo crime de lesão corporal; e (ii) estabelecer se subsiste fundamento jurídico para a fixação de indenização por danos materiais na esfera penal, diante da absolvição quanto ao delito patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada, não havendo falar em insuficiência probatória.
4. A autoria dolosa, elemento subjetivo indispensável à tipificação do art. 129 do CP, depende da demonstração de que o acusado agiu com vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima.
5. A palavra da ofendida possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, mas não afasta a necessidade de exame crítico do conjunto probatório quando há versão alternativa plausível e não infirmada por prova técnica conclusiva.
6. A natureza indireta do depoimento da genitora da vítima e as divergências verificadas fragilizam a comprovação inequívoca do dolo, elemento subjetivo indispensável à configuração da lesão corporal dolosa.
7. Os elementos constantes dos autos não afastam, de forma segura, a hipótese de que o golpe em desfavor da ofendida tenha ocorrido em contexto de movimentação defensiva ou imprudente, sem vontade dirigida a ofender a integridade física dela.
8. A conduta do apelante revela imprudência ao envolver-se em contenda corporal portando a criança no colo, em ambiente de tensão, assumindo risco de produzir resultado lesivo, o que autoriza a desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 129, § 6o, do CP.
9. A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige nexo direto entre a condenação penal e o prejuízo sofrido, não sendo admissível quando inexistente título condenatório quanto ao fato gerador do dano patrimonial.
10. Tendo o recorrente sido absolvido do crime de apropriação indébita com fundamento na escusa absolutória do art. 181, I, do CP, a condenação criminal restringe-se à lesão corporal, inexistindo base jurídica para manutenção da indenização por danos materiais na esfera penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.